Tribunal: CARF
Processo: 15889.000002/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000002/2011-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.629 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Recorrente
RAÍZEN ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso entender necessário”, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao Laudo/Parecer Técnico elaborado pela
Universidade de São Paulo (USP), relativo às atividades essenciais para a produção de açúcar,
etanol e bioeletricidade, juntado no processo n.o 10880.736620/2011-37, julgado nesta mesma
sessão, com o intuito de se demonstrarem a essencialidade e a relevância dos dispêndios que
serviram de base à tomada de créditos, quando imprescindíveis e importantes ao processo
produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170/STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) elaborar
novo Relatório Fiscal, considerando as informações já constantes dos autos e as demais
produzidas durante a diligência, especificando as glosas de créditos porventura revertidas e/ou
mantidas, (iii) ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total transparência
quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a serem reconhecidos, e (iv) cumpridas as providências
indicadas, devolver o processo a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, no qual passo a reproduzir alguns excertos do relatório, conforme segue abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000002/2011-99
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

Trata o presente processo dos Autos de Infração, lavrados em 05/01/2011, para
exigência da Contribuição para o PIS/Pasep (R$ 33.593,32) e da COFINS (R$
154.773,03), no regime de incidência não cumulativa, relativos aos períodos de
01/2006 a 03/2006, no valor total de R$ 188.326,35, incluindo multa de ofício de 75%
e juros de mora calculados até 12/2010, em virtude da falta/insuficiência de
recolhimento das contribuições, motivada pela insuficiência do saldo de crédito
(mercado interno) descontado na apuração das referidas contribuições.

Do Termo de Verificação Fiscal - Auto de Infração
No Termo de Verificação Fiscal - Auto de Infração, que faz parte integrante dos
lançamentos, a fiscalização descreve que ação fiscal se originou de MPF Diligência,
tendo como foco principal a verificação da liquidez e certeza dos créditos das
contribuições apurados no regime não cumulativo.
Relata que a origem do crédito originou-se na empresa FBA – Franco Brasileira S/A
Açúcar e Álcool, CNPJ - 00.204.597/0001-96, que foi incorporada em 31/03/2006 pela
Açucareira Corona SA, CNPJ 48.661.888/0001-30 (em 09/05/2006 alterada a razão
social para Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool), que por sua vez foi incorporada em
28/02/2007 pela Danco Participações SA, CNPJ 08.070.508/0001-78 (em 16/03/2007
foi alterada a razão social para Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool), sendo que em
22/12/2009, em nova alteração, a razão social passou a ser Cosan S/A Açúcar e Álcool.
Diz que foi lavrado Termo de Verificação Fiscal em 05/01/2011, do 1o trim/2006, que
consubstanciou a análise e culminou nas glosas de créditos de PIS e COFINS, relativas
aos mercados interno e externo, as quais geraram reflexo nos saldos acumulados do
mercado interno, que se mostraram insuficientes para suportar os valores descontados
nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

Ressalta que os valores, demonstrativos, base legal e demais quesitos dos lançamentos
estão consubstanciados no Termo de Verificação Fiscal relativo ao 1o trim/2006 e seus 6
Anexos, inclusive, que também são partes integrantes dos Autos de Infração.
Do Termo de Verificação Fiscal
No referido Termo de Verificação Fiscal do 1o trim/2006 e seus 6 Anexos a fiscalização
repete a origem da ação fiscal e do crédito fiscalizado, bem como o período abrangido
na análise (1o trim/2006), informando o ramo de atuação da pessoa jurídica (fabricação
de álcool e açúcar), o regime de apuração do imposto de renda (lucro real), as
intimações expedidas e as respostas fornecidas pela contribuinte, atestando que foram
entregues relação dos principais insumos, memoriais de apuração das bases de cálculo e
planilha com a composição do PIS e da COFINS, demonstrativos dos memorandos de
exportação das vendas com fins específicos de exportação, bem como os registros
contábeis e fiscais, além dos dados das notas fiscais em meio magnético.
Em relação às notas fiscais relativas aos bens e serviços, observa que a contribuinte
apresentou declaração do Engenheiro responsável pela área de manutenção industrial,
na qual conclui que os serviços de manutenção em questão não aumentam a vida útil
dos equipamentos por período superior a um ano.
Ainda quanto as notas fiscais, ressalta que as relativas às despesas de transportes de
produtos acabados foram apresentadas por amostragem, tendo sido fornecidos arquivos
relacionando as notas fiscais que compõem as exclusões da base de cálculo.
Registra que a pessoa jurídica esclareceu sobre o método de rateio utilizado e declarou
não possuir consulta e demais documentos relativos às despesas do tipo "transportes de
produtos acabados", bem como declarou não existir nenhuma ação judicial que interfira
na apuração dos créditos pleiteados e informou que adquire os insumos agrícolas
previstos no artigo 1.° da Lei no 10.925/04, tributados a alíquota zero.
Destaca que a análise está restrita aos valores dos créditos declarados no Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) retificador, entregue à fiscalização
em 20/10/2010, tendo em vista a impossibilidade de transmissão via Receitanet - Erro
Validador DACON - "A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA - Não existe
procuração eletrônica acessando o e-CAC na página da RFB". Como processamento do
DACON retificador depende de uma apuração especial do sistema, a fiscalização
considerou a cópia apresentada e juntada ao presente.
Da análise
Especificamente acerca do Rateio Proporcional, a fiscalização diz que a pessoa jurídica
enquadra-se no regime da não cumulatividade, porém, auferiu receitas sujeitas à
apuração na sistemática cumulativa (venda de álcool para fins carburantes).
E que a pessoa jurídica indicou na Ficha 01 do Dacon retificador de jan/2006 o método
de determinação dos créditos como sendo vinculados à receita auferida no mercado
interno com ou sem receita de exportação com base na proporção da receita bruta
auferida.
Informa que a contribuinte esclareceu o método de rateio utilizado, do seguinte modo:
(...)
A fiscalização observa que em razão de a empresa se sujeitar à incidência não
cumulativa sobre parte de suas receitas, o crédito deve ser apurado, exclusivamente, em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

E que, no caso dos custos, despesas e encargos comuns, o percentual a ser estabelecido
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas
em cada mês, para aplicação do rateio proporcional previsto no inciso II do § 8° do art.
3°, da Lei n° 10.637, de 2002, e inciso II do § 8° do art. 3°, da Lei 10.833, de 2003, a
ser utilizado na apuração de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, deve ser
aquele resultante do somatório somente das receitas que, efetivamente, foram incluídas
nas bases de cálculo de incidências e recolhimentos nos regimes da não cumulatividade
e da cumulatividade.
Ressalta que as receitas decorrentes de vendas realizadas com isenção, alíquota zero,
não alcançadas pela incidência, de bens do ativo permanente e as receitas financeiras,
por não integrarem ou estarem excluídas da base de cálculo de incidência e
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, não integram também os respectivos
montantes da receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e nem o da receita bruta
total, auferidas em cada mês, utilizados na determinação do percentual a ser aplicado no
método do rateio proporcional para fins de aproveitamento de créditos relativos aos
custos, despesas e encargos comuns. (Dispositivos Legais: Art. 1°, § 3° e art. 3°, da Lei
n° 10.637, de 2002 e Art. 1o, § 3° e art. 3°, da Lei 10.833, de 2003).
Relativamente a sazonalidade descrita pela empresa (safra e entresafra), explica que a
Lei não previu métodos que contemplassem tal fator, sendo imposto apenas os métodos
de rateio considerando as receitas auferidas no mês.
Acrescenta que esse mesmo método (rateio proporcional) também deve ser adotado para
determinar os créditos que poderão ser ressarcidos ou compensados com tributos, ou
seja, considerando as receitas não cumulativas auferidas no mês com vendas destinadas
ao mercado externo e aquelas destinadas ao mercado interno.
E conclui que o percentual a ser utilizado para efeito de apuração de créditos relativos
aos custos, despesas e encargos comuns foram recalculados, tendo como base os valores
das receitas auferidas em cada mês, não sendo consideradas as receitas do ativo
imobilizado e as receitas financeiras, conforme ANEXO 1, que é parte integrante e
indissociável do presente.
Particularmente acerca da análise dos créditos, a autoridade fiscal registra, in verbis:
Da análise dos dados constantes nas planilhas de créditos utilizados, constatou-
se que os valores foram apresentados por item da nota fiscal, consolidados por
linha das fichas 06A e 16A do DACON com identificação do tipo de despesas e
parcialmente identificados por centro de custo e os valores de cada item foram
segregados por setores (administração, imobilizado, custo, comercial,
exportação, outros produtos, agrícola, comum, álcool, açúcar e sem baixa).
ITENS 2 E 3 - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Na análise dos créditos incluídos dos itens 2 e 3 - Bens e Serviços utilizados
como insumos, foram utilizados os conceitos emanados da legislação abaixo
transcrita:
O art. 3°, inciso II, da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, alterado pelo
art. 25 da Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, e com nova redação dada pelo
art. 37 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, ao dispor sobre a não-
cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração
Social (PIS) estabeleceu:
"Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes...;"(grifou-se)
No mesmo sentido, o art. 3°, inciso II, da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, com nova redação dada pelo art. 21 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de
2004, ao dispor sobre a não cumulatividade na cobrança da contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), assim estabeleceu:
"Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa Jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes "(grifou-se)
O art. 66 da Instrução Normativa SRF n° 247, de 21 de novembro de 2002, com
as alterações introduzidas pelo art. 1° da Instrução Normativa SRF n° 358, de 9
de setembro de 2003, definiu "insumos" nos seguintes termos:
"Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação
da mesma alíquota, sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos;
b.l) na fabricação de produtos destinados à venda; ou b.2) na prestação de
serviços;
....
§ 5° Para os efeitos da alínea 'b' do inciso I do caput , entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não esteiam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa Jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;"(grifou-se)
E o art. 67 dessa IN determina:
"Art. 67. O direito ao crédito de que trata o art. 66 aplica-se, exclusivamente, em
relação:
I- aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa Jurídica
domiciliada no País; e
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas e encargos incorrido a
partir de 1o de dezembro de 2002. "(grifou-se)
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

Da mesma forma, a Instrução Normativa SRF n° 404, de 12 de março de 2004,
disciplinou a matéria em relação à Cofins, nos seguintes termos:
"Art. 8° Do valor apurado na forma do art. 7°, a pessoa Jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
....
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.l) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda;
ou
b.2) na prestação de serviços;
§ 4° Para os efeitos da alínea 'b' do inciso I do caput , entende-se como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
Art. 9° O direito ao crédito de que trata o art. 8° aplica-se, exclusivamente, em
relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa Jurídica
domiciliada no País;
III - aos encargos de depreciação e amortização de bens adquiridos de pessoa
Jurídica domiciliada no País; e
IV - aos bens e serviços adquiridos, aos custos, despesas e encargos incorridos a
partir de 1° de fevereiro de 2004. "(grifou-se)
Antes de tecer comentários sobre a legislação acima apresentada convém deixar
claro o significado do termo insumo, isto é:
"Insumo - "cada um dos elementos (matéria-prima, equipamentos, capital horas
de trabalho etc.) necessários para produzir mercadorias ou serviços " (Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa);
Insumos - "matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados aos produtos
relacionados no inciso IV(art. 2°do Decreto n°2.072 , de 14 de novembro de
1996). "
Dessa maneira, vê-se que o termo insumo é gênero que abarca componentes aplicados
direta e indiretamente na produção e, por isso, tem sido dividido em dois distintos
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

subgêneros, quais sejam, os "insumos diretos" e "insumos indiretos". Em conseqüência,
por exemplo, são:
1) Insumos diretos de produção: matérias-primas, produtos intermediários, material de
embalagem, etc; e
2) Insumos indiretos de produção: energia elétrica, combustíveis, lubrificantes,
manutenção de máquinas, aluguéis, etc.
Essa maneira de entender o termo insumo se apresenta, de forma tácita, tanto no inciso
II do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, na sua versão atual, quanto no inciso II do art. 3°
da Lei n° 10.833, de 2002, ambas com a redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004, bem
como nas IN SRF n° 247, de 2002, na versão dada pela IN SRF n° 358, de 2003, e n°
404, de 2004 (negritei).
Vista dessa maneira fica claro que, em regra, somente os insumos diretos de produção
podem permitir o desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Tal regra só é rompida por determinação legal, como ocorre com os combustíveis, os
lubrificantes e a energia elétrica, dentre outros insumos indiretos de produção que a
despeito disto desoneram o créditos em tela (negritei).
Da análise do exposto acima, conclui-se que, além dos lubrificantes expressamente
referidos no art. 3°, II, das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, consideram-se
"insumos", para fins de desconto de créditos na apuração da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na fabricação do açúcar e do
álcool. Ou seja, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão-
somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do álcool. E, ainda, em se
tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo imobilizado da
empresa .
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-de-
açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem ao critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-
fim da empresa voltada para a produção do álcool e açúcar, não há o que se falar, na
área agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer
desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Foram apresentados diversos itens de bens e serviços que foram utilizados em diferentes
tipos de máquinas e equipamentos existentes tanto na área agrícola como no parque
industrial, como pinos, ferramentas, arruelas, materiais empregados em solda (gás,
eletrodo, agamax), acoplamentos, anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos,
discos, escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros,
niples, porcas, parafusos, retentores, rolamentos, válvulas, dentre outros, para os quais a
empresa não apresentou detalhes técnicos que garantam a sua utilização em máquinas
que produzam diretamente álcool e açúcar. Em conseqüência, foram tratados como itens
genéricos utilizados em diferentes tipos de máquinas e equipamentos existentes no seu
parque agrícola e industrial; assim sendo, tratam-se de insumos indiretos de produção
que não geram direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Foram glosados os itens de bens de manutenção relacionados a área agrícola, limpeza,
materiais de manutenção civil, tintas, brochas, rolos de pintura, fita crepe, manutenção
de veículos, auto peças, pneus, aparelho telefônico, chapas e tubos de aço, chapas de
inox, mangueiras, suporte para copos, carimbos, asfalto, materiais aplicados na
manutenção da construção civil, concreto, cortina tipo persiana, cadeados, garrafão
térmico, luvas, arames, equipamentos de segurança e de proteção individual,
equipamentos de prevenção contra incêndios, graxa, materiais promocionais para
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

clientes, bujão, fita de sinalização, lâmpadas, marcadores esferográficos, cartuchos de
impressoras, papel sulfite, pilhas, fio telefônico, lona plástica, ventilador, materiais de
sinalização, bagaço de cana, trena, aplicador de fita adesiva, aparelho de ar
condicionado, máquina calculadora, concreto, filtro para café, chá mate, pilhas, lona
plástica, combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos e máquinas agrícolas,
consumo de água no armazém externo e laboratórios, restituição de ICMS,
dentre outros.
Serviços como dedetização, pintura, ensacamento, carregamento, limpeza, manutenção
de big bags, análises químicas em óleos, calibração de balança, despesas com
deslocamentos, conserto de rádio transceptor, transporte de funcionários, transporte de
resíduos industriais, mão de obra de manutenção civil, manutenção em veículos,
caminhões e tratores, manutenção em ar condicionados e janelas, consultoria técnica,
serviços com exp doc exportação, despesas portuárias (exceto as de armazenagem),
lonas, produtos de limpeza, recarregamento de extintores, viagens, capatazia, inspeções,
dentre outros, também foram glosados por estarem em desacordo com o conceito acima
exposto.
Foram glosadas as despesas do tipo ADM E CONTROLE AGRÍCOLA,
ALOJAMENTO
AGRÍCOLA,
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO
INDUSTRIAL, CAPTAÇÃO DE ÁGUA, COLHEDEIRA DE CANA PICADA,
COLHEDEIRA DE CANA, CESTA BÁSICA, CONSUMO DE LENHA, DESP.
DOCUMENTAÇÃO EXP., DESPESAS PORTUÁRIAS, DIRETORIA AGRÍCOLA,
FORRAGENS/RAÇÃO/VACINAS,
GERAÇÃO
DE
ENERGIA
(TURBO
GERADOR),
IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS,
LABORATÓRIO
DE
LUBRIFICAÇÃO
E
COMBOIO,
LABORATÓRIO
INDUSTRIAL
E
MICROBIOLÓGICO, LABORATÓRIO TEOR SACAROSE, LAVADOR VEÍCULOS
E BORRACHARIA, LAVAGEM DE CANA; ÁGUAS RESIDUAIS, MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO DE CAMPO, MÃO DE OBRA
AGRÍCOLA, MÃO DE OBRA MANUT. PNEUS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
CIVIL,
MATERIAIS
ELÉTRICOS,
MECANIZAÇÃO
AGRÍCOLA,
MECANIZAÇÃO DE MÁQUINAS MÉDIAS, MECANIZAÇÃO DE MÁQUINAS
LEVES, MECANIZAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, MEIO AMBIENTE,
OFICINA
MANUTENÇÃO
COLHEDORA,
OFICINA
MEC/MANUT
AUTOMOTIVA, OFICINA MECÂNICA - VEÍCULOS, OFICINAS ELÉTRICAS,
PNEUS E CÂMARAS DE AR, REDE DE RESTILO, SERVIÇO DE APOIO
AGRÍCOLA,
SUPERVISÃO
E
SERVIÇOS
DE
TRATOS
CULTURAIS,
SUPERVISÃO
E
MANUT
AGRÍCOLA,
SUPERVISÃO
DE
SERVIÇOS
AGRÍCOLAS,
TOPOGRAFIA,
TRANSP.
RESÍDUOS
INDUSTRIAIS,
TRANSPORTE
AGRÍCOLA,
TRANSPORTE
AGRÍCOLA
COLHEITA,
TRANSPORTE
INDUSTRIAL,
VALE
TRANSPORTE,
TRANSPORTE
DE
TURMAS, VALE TRANSPORTE, VINHAÇA.
Também foram glosados os créditos relativos aos bens e serviços vinculados aos centros
de
custo
ADMINISTRAÇÃO
E
CONTROLE
AGRÍCOLA,
ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO
INDUSTRIAL,
ALOJAMENTO
AGRÍCOLA, ARMAZÉM DE AÇÚCAR, BALANÇA DE CANA, BRINDES E
DOAÇÕES, CAPTAÇÃO DE ÁGUA, CESTA BÁSICA, COLHEDEIRA DE CANA
PICADA, CONSUMO DE LENHA, COMBUSTÍVEIS, DESENVOLVIMENTO
AGRONÔMICO,
ESTRADAS/CERCA/PONTE,
FABRICAÇÃO
BAGAÇO
HIDROLISADO, GERAÇÃO DE ENERGIA, GERAÇÃO DE ENERGIA (TURBO
GERADOR). INCENTIVO VALE TRANS AGRÍCOLA, INCENTIVO VALE
TRANSPORTE INDUSTRIAL, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, LABORATÓRIO
COTESIA, LABORATÓRIO DE LUBRIFICAÇÃO E COMBOIO, LABORATÓRIO
INDUSTRIAL
E
MICROBIOLÓGICO,
LABORATÓRIO
METHARZUIM,
LABORATÓRIO TEOR DE SACAROSE, LAVADOR DE VEÍCULOS E
BORRACHA, LAVAGEM CANA/AGUAS RESIDUAIS/ MANUTENÇÃO DE
CAMPO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CIVIL, MÃO DE OBRA
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

AGRÍCOLA, MÃO DE OBRA MANUT PNEUS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
CIVIL,
MECANIZAÇÃO
AGRÍCOLA,
MECANIZAÇÃO
AGRÍCOLA
COLHEITA, MECANIZAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, MECANIZAÇÃO DE
MÁQUINAS LEVES, MECANIZAÇÃO DE MÁQUINAS MÉDIAS, MEIO
AMBIENTE,
OFICINA
MANUTENÇÃO
COLHEDORA,
OFICINA
MEC/MANUT/AUTOMOTIVA, OFICINA MECÂNICA - VEÍCULOS, OFICINA DE
IMPLEMENTOS, OFICINA MECÂNICA - TRATORES, OFICINAS ELÉTRICAS,
PESQUISA DESENVOLV. TECNOLÓGICO, PNEUS E CÂMARAS DE AR,
PREPARO DO SOLO, PREPARO DO SOLO ORGÂNICO, REFLORESTAMENTO,
SERVIÇO DE APOIO AGRÍCOLA, SUPERVISÃO SERVIÇOS AGRÍCOLAS,
SUPERVISÃO
SERVIÇOS
E
TRATOS
CULTURAIS,
TOPOGRAFIA,
TRANSPORTE
AGRÍCOLA,
TRANSPORTE
AGRÍCOLA
COLHEITA,
TRANSPORTE DE TURMAS E PESSOAS, TRANSPORTE DE RESÍDUOS
INDUSTRIAIS, TRANSPORTE AÉREO P/ APLIC PRODUTOS, TRANSPORTE DE
EMPREGADOS, TRANSPORTE INDUSTRIAL, TRATO PLANTA, TRATO SOCA,
TRATO SOCA ORGÂNICO, VINHAÇA, exceto as despesas relativas a aluguéis e
energia elétrica.

Conforme informado pela empresa no documento apresentado em 20/10/2010, que
relaciona os principais insumos, foram glosados os insumos industriais utilizados
exclusivamente na produção de álcool carburante – CORANTE LARANJA AEAC
[EMB 20KG], CORANTE LARANJA P/ ÁLCOOL ANIDRO [EMB 20/25KG],
CORANTE LARANJA AEAC [EMB 20KG]. Também não foram aceitos os serviços
vinculados ao centro de custo ANIDRO CARBURANTE - ME, tributado no regime
cumulativo, sem direito a creditamento.

Os créditos relacionados às despesas identificadas como consumo de lenha foram
totalmente glosados, uma vez que não se trata de insumos ou energia elétrica passível de
creditamento.

ITENS 4, 5, 6 - DESPESAS DE ALUGUÉIS
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

Foram identificados creditamentos referentes à moradia de funcionários que foram
glosados, por não estarem vinculados a atividade da empresa.
Foram glosadas também os aluguéis pagos a pessoa física, que não possuem previsão
legal para creditamento.
Os aluguéis de veículos também não foram aceitos, pois apenas os aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos geram direito a crédito.

ITEM 7 - DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA
No tocante ao item 7 - Despesas de frete e armazenagem na venda, foram glosados os
valores relativos à armazenagem e fretes vinculados ao centro de custo ANIDRO
CARBURANTE ME e VENDA ANIDRO CARBURANTE, tributado no regime
cumulativo, sem direito a creditamento.

Não foram aceitas despesas de serviços, como descarga, paletização, serviços de
mecanização e transporte alocados a centros de custos do processo produtivo, estadias,
serviços de distribuição de mercadorias entre filiais, bem como valores de ICMS sobre
frete e materiais de embalagem para transporte, como pallets e contêineres, pois apenas
as despesas identificadas como frete e armazenagem na venda são passíveis de
creditamento.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

ITEM 9 - SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NOS
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO)
Como a apuração de créditos em relação aos bens do ativo imobilizado está restrita
àqueles adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, e como a atividade da empresa é a fabricação de
açúcar e álcool, os valores relativos aos bens não utilizados na área industrial serão
glosados, exceto as edificações e reformas, que foram aceitas por estarem vinculadas a
atividade da empresa.
O detalhamento dos bens não considerados estão relacionados no anexo 5, que é parte
integrante e indissociável do presente Termo.

Todos os créditos que não foram aceitos por essa fiscalização encontram-se
relacionados nos Anexos 2, 3 e 4 - CRÉDITOS GLOSADOS - JANEIRO,
FEVEREIRO E MARÇO/2006, respectivamente, que são partes integrantes do presente
Termo de Verificação Fiscal, identificados pelo MOTIVO GLOSA.
O Anexo 6 relaciona o valor das bases de cálculo dos créditos informadas pela empresa
segregadas pelos setores (administração, imobilizado, custo, comercial, exportação,
outros produtos, agrícola, comum, álcool, açúcar e sem baixa), o valor glosado por setor
(consolidados dos anexos 2, 3 e 4), o valor do rateio e cálculos informados pela empresa
(segregados por custos comuns e custos diretos), o valor do rateio considerando os
percentuais de rateio calculados por esta fiscalização com base na receita do mês
(detalhados no Anexo 1), bem como o novo cálculo dos créditos do PIS e da Cofins
após as glosas.
E acerca da apuração das contribuições no período, a fiscalização informa:
Foram elaborados novos demonstrativos de créditos do PIS e da Cofins para o
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2006 utilizando as glosas e saldos recalculados
por esta fiscalização, considerando, na recomposição do saldo de créditos de meses
anteriores, as glosas efetuadas nas fiscalizações anteriores, controladas pelos processos
13888.001608/2005-88,
13888.001760/2005-61,
13888.001924/2005-50,
13888.003531/2005-81,
13888.001922/2005-
61,
13888.001923/2005-13,
13888.002069/2005-02,
13888.720099/2010-53,
13888.002295/2005-85,
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

13888.003532/2005-25,
13888.002989/2005-12,
13888.002993/2005-81,
13888.720100/2010-40 e 13888.720101/2010-94, conforme tabelas abaixo.
Conforme dados extraídos do DACON, constata-se que a contribuinte utilizou os
créditos do mercado interno e parte do crédito do mercado externo para desconto da
contribuição devida em cada mês. Porém, após as glosas efetuadas por esta fiscalização
não restou valor suficiente, no mercado interno, para suportar o citado desconto,
conforme demonstrado nas tabelas abaixo.
Tais valores (saldo de crédito insuficiente apurado pela fiscalização no mercado interno)
foram objeto de lançamento por meio de Auto de Infração controlado por processo
específico.
(...)
A interessada foi cientificada dos lançamentos, por via postal, em 11/01/2011.
Inconformada, em 08/02/2011 a contribuinte apresentou impugnação, acompanhada de
documentos.
Em breve introdução apresenta um resumo da autuação.
Na seqüência, sob o tópico “Do Direito”, acusa que vários créditos foram glosados em
razão do entendimento fazendário acerca do conceito insumo.
Ressalta que a não cumulatividade das contribuições não deve ser equiparada com a não
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI.
Sintetiza dizendo que, diferentemente do que ocorre com o ICMS e com o IPI, não há
efetivo destaque/lançamento das contribuições nas operações de venda e/ou prestação
de serviços, haja vista que a sua incidência recai sobre o faturamento e não sobre as
operações em si, havendo certas hipóteses nas quais o crédito é assegurado, baseando-se
na aquisição de bens e serviços, nos custos, nas despesas e demais encargos, além da
instituição de créditos presumidos.
Assim, entende que não pode prevalecer a limitação indevidamente imposta no sentido
de equiparar o conceito de insumos ao que dispõe a legislação do IPI.
Diz que, inexistindo sentido técnico para insumos no campo legal de incidência das
contribuições; não sendo instituída a definição de insumos pelas leis; bem como não
sendo determinada a utilização subsidiária da legislação do IPI, deve-se utilizar o
sentido comum deste vocábulo na linguagem, que representa cada um dos elementos,
diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços.
Todavia, acusa que a RFB, a pretexto de interpretar e aplicar a legislação, "maliciosa e
ilegalmente" limitou o conceito de insumos nas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004. Cita
doutrina e jurisprudência.
Desse modo, entende que se afigura completamente indevida a glosa dos créditos, como
aguarda e requer seja assim reconhecido por essa Delegacia de Julgamento.
Acrescenta que as glosas de créditos efetuadas não podem prevalecer, na medida em
que afastaram indevidamente os bens e serviços utilizados como insumos, os quais são
inerentes e essenciais ao processo produtivo, conforme passa a discorrer abaixo.
Bens utilizados como insumos
Julga que não deve prevalecer a glosa dos bens utilizados como insumos, pois se tratam
de ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização
industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana de açúcar, na destilaria de álcool,
os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo. Destaca a Solução de
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

Divergência no 12, de 24/10/2007, que admite os créditos relativos à aquisição de peças
de reposição e equipamentos utilizados no processo de produção.
Pretende aplicar o mesmo entendimento aos combustíveis adquiridos para o transporte
do produto a comercializar ou a ser industrializado.
Explica que a atividade agroindustrial integrada demanda grandes espaços e, por isso
mesmo, uma movimentação grande de máquinas e veículos, seja na colheita e nos
transportes de matéria prima dos fundos agrícolas para a indústria, seja no transporte de
máquinas, equipamentos e, sobretudo, adubos e produtos químicos aos diversos fundos
agrícolas onde são aplicados.
Também, alega que o transporte de mão de obra é indispensável em todo o processo de
plantio, tratos culturais, colheita e industrialização. E que são necessárias diligências
para constante vigilância das lavouras por agrimensores, agrônomos e demais
empregados qualificados para a finalidade de tratar a cultura.
Diz que todo esse transporte se faz em sua grande parte por meio de veículos próprios e
de terceiros movidos à gasolina ou álcool ou, na hipótese de ônibus, movidos a óleo
diesel, de modo que, sem combustível, não há como se conceber o plantio, os tratos
culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana de açúcar.
Defende que sem o plantio correto e tratos culturais constantes a impugnante não
produziria a cana de açúcar, único insumo utilizado na industrialização do açúcar e do
álcool, e nada haveria para vender nos mercados interno ou externo.
Conclui que os combustíveis configuram verdadeiro insumo de produção
intrinsecamente ligados ao processo agroindustrial, sendo inapropriado alegar que os
combustíveis não integram o produto final e, portanto, não gerariam direito a crédito,
pois, consoante a jurisprudência, é legítimo o crédito relativamente aos materiais que a
despeito de não integrarem fisicamente o produto final, são consumidos e/ou
inutilizados no processo produtivo.
Afirma que, em função da não cumulatividade, o crédito deve ser deferido para todos os
produtos que participem do processo industrial e não exclusivamente para aqueles
predominantes.
Serviços Utilizados como Insumos
Também aqui acusa que todas as glosas são equivocadas e indevidas, tendo em vista
que os itens elencados pela fiscalização estão diretamente ligados ao processo
produtivo.
Em suas palavras:
Registre-se, por exemplo, que para a industrialização do açúcar e do álcool é
imprescindível a constante
manutenção dos equipamentos industriais,
constituindo-se serviços especializados essenciais e inerentes ao processo de
produção.
Além disso, Impugnante também não pode se conformar com a indevida glosa
dos custos relacionados à armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte das
referidas mercadorias para fins de exportação ou futura comercialização no país.
Não há como negar que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo
produtivo e com a venda. Por conta disso, é absolutamente ilegal e injusta a
limitação pretendida pela fiscalização, especialmente em face do princípio da
não-cumulatividade.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

São serviços essenciais utilizados como insumos, sem os quais a atividade
agroindustrial jamais poderia ser imaginada e concretizada, razão pela qual deve
ser reconhecido o direito ao crédito aqui tratado.
Bens Adquiridos para Revenda
Destaca que os bens adquiridos para revenda, inclusive para o exterior, ermitem o
aproveitamento de créditos, nos termos do art. 3o da Lei no 10.833/2003, e compensação
com débitos próprios vincendos ou vencidos.
Entende inexistir razões para a glosa do crédito, que encontra amparo na Lei que rege a
contribuição. Diz que o art. 3o, §8o, da Lei no 10.833/2003 permite que o crédito seja
realizado sobre insumos e bens de revenda, aplicando-se a alíquota do tributo sobre os
custos, despesas e encargos para fins de determinação do crédito da contribuição.
Acusa que caso tivesse a fiscalização apurado o crédito nos termos da lei, considerando
o real conceito de insumo, certamente verificaria que o montante estava correto.
Despesas de Arrendamento Agrícola
Ensina que no amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o
arrendamento de propriedades rurais, razão pela qual julga legítimo o crédito assim
tomado.
Afirma que o art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003 expressamente contempla o direito a
compensação de créditos decorrentes de aluguel de prédios, máquinas e equipamentos
pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Entende que o arrendamento de terras para cultivo de cana se enquadra no conceito de
aluguel. Diz que arrendar e alugar são sinônimos que definem uma relação jurídica
segundo a qual o proprietário de um bem cede o seu uso e gozo a outrem, mediante
contraprestação consistente no pagamento de aluguel (ou de uma renda).
Acrescenta que o arrendamento de área para lavoura de cana de açúcar, na verdade,
também se equivale ao arrendamento (ou locação) de prédio.
Registra que o conceito jurídico do termo "prédio" não corresponde ao limitado
conceito popular, pelo qual se define prédio como uma construção de vulto (ex: prédio
ou edifício de apartamentos, prédio onde funciona determinada empresa etc).
Volta-se ao Estatuto da Terra, Lei no 4.504/64 (art. 4o), com as alterações da Lei no
8.629/93, segundo a qual imóvel rural é definido como "o prédio rústico, de
áreacontínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial". E que,
nesse sentido, o termo "prédio", designativo de imóvel em geral, serve tanto para o
rústico (ou rural) como para o urbano. Destaca a distinção entre os prédios rústicos -
considerados aqueles fora dos limites das cidades, destinados à agricultura, cultivados,
campos de criação -, dos prédios urbanos - aqueles dentro dos perímetros da cidade.
Alega que o art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, limitou a mencionar a locação de prédio,
não fazendo distinção entre prédio rústico ou urbano. Ainda, destaca que o art. 110 do
CTN é claro ao explicitar que a lei tributária não pode alterar a definição, conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou
implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.
Portanto, diz ser nitidamente injusta e ilegal a limitada "interpretação" dos conceitos de
"aluguel" e "prédio" efetuada pelo agente fiscal, impondo-se o cancelamento da
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

exigência, de forma que sejam considerados os créditos decorrentes dos arrendamentos
agrícolas.
Conclui, como amplamente demonstrado, que as glosas de créditos efetuadas são
equivocadas, haja vista que o conceito de insumos e a amplitude da não cumulatividade
da contribuição não podem ser analisados à luz dos exemplos da não cumulatividade do
IPI e do ICMS. Ademais, acrescenta que os créditos relativos a despesas com
arrendamento agrícola enquadra-se na hipótese prevista no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003.
Benfeitoria em Imóveis
Acerca da glosa de créditos relativos a materiais utilizados em acabamentos realizados
em imóveis de uso da empresa, trabalhos de alvenaria, na colocação de caixilhos/portas,
pinturas e outros materiais de construção, diz que o art. 3o, VII da Lei no 10.637/2002
permite o crédito sobre edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros
utilizados nas atividades da empresa.
Assim, entende que o crédito aqui descrito deve ser reconhecido, sob pena de negar
vigência ao dispositivo legal citado.
Bens e Serviços adquiridos de Pessoas Físicas
Afirma inexistir dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados (transporte
de resíduos industriais - vinhaça - para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como
fertilizante, armazenagem de açúcar etc) também se enquadram perfeitamente no
conceito de insumos, devendo o respectivo crédito ser realizado de forma integral para
não ferir a regra da não cumulatividade da contribuição.
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos – Manutenção Transcreve a seguinte ementa
do processo de consulta no 420/2010 da SRRF/8a RF:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Ementa:
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS QUE
COMPÕEM LINHA AUTOMATIZADA DE PRODUÇÃO.
Os valores referentes a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no
País, para manutenção das máquinas e equipamentos empregados na produção
de bens destinados à venda, podem compor a base de cálculo dos créditos a
serem descontados da Cofins não-cumulativa, desde que respeitados todos os
demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie.
Em consonância com esse entendimento ensejam a apuração de créditos da
contribuição os gastos relativos a serviços de calibração de balanças e
instrumentos, destinados a garantir seu funcionamento adequado, quando esses
equipamentos são empregados na transferência para a linha de produção das
quantidades apropriadas de matérias-primas e outros componentes utilizados na
formulação de artigos de higiene e perfumaria, conforme a respectiva
composição específica do produto a ser observada.
Dispositivos Legais: Art. 30 da Lei No 10.833, de 2003; Lei No 10.865, de 2004;
art. 346, RIR; e IN SRF no 404, de 2004.
Acusa que a despeito da posição da SRRF/8a RF, vem a RFB glosando créditos de peças
e partes utilizados na manutenção. E destaca: "entretanto, em que pese entender referido
órgão não ser partes, peças materiais de reposição e manutenção, insumos, permite a
Receita Federal o aproveitamento de crédito das contribuições, não havendo razões para
a glosa pretendida".
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

Encerra a defesa requerendo seja cancelado o auto de infração para ser reconhecido
integralmente o crédito das contribuições, nos termos acima articulados. Protesta que
todas intimações sejam realizadas em nome dos advogados que cita.
O representante legal da contribuinte tomou vistas dos autos e recebeu cópia integral do
processo em meio digital.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário, assim
considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax, pelo contribuinte fornecido, para
fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
SALDO INSUFICIENTE DE CRÉDITO.
Verificada em procedimento fiscal insuficiência de saldo de crédito passível de
dedução, a qual ensejou a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição, cabível
o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência. Para efeito da
apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente como aqueles
bens e serviços diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços a terceiros, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação da contribuição devida sobre as receitas auferidas com vendas de açúcar e
de álcool produzidos.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
BENS
E
SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Somente conferem crédito os bens e serviços diretamente utilizados na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM E FRETE.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

O estabelecimento industrial somente poderá descontar créditos calculados em relação à
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor.
NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. DESPESAS, CUSTOS E
ENCARGOS COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
Feita a opção pelo rateio proporcional em relação às despesas, custos e encargos
comuns vinculados às receitas sujeitas à incidência nãocumulativa e cumulativa, este
método também se aplica em relação às receitas sujeitas à incidência não cumulativa
auferidas nos mercados interno e externo. Os Bens Adquiridos para Revenda sujeitos ao
pagamento da contribuição na sistemática não cumulativa conferem direito ao crédito
sobre o valor da mercadoria adquirida, bem como sobre custos, despesas e encargos
comuns, tais como armazenagem e frete na operação de venda. Revelam-se
impertinentes à espécie em julgamento os protestos acerca da glosa de crédito sobre o
valor da mercadoria adquirida para Revenda, eis que não foi procedida pela fiscalização.
Na Revenda não há de se falar na tomada de créditos sobre custos, despesas e encargos
comuns a título de Bens e Serviços a utilizados como Insumos, pois referido crédito
somente é previsto na atividade de produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados a venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ALUGUEL.
Somente geram crédito as despesas de aluguel de prédios, máquinas e equipamentos,
pagas a pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa. Locação de veículo não
enseja a constituição de crédito no regime não cumulativo, nem a título de locação de
máquinas e equipamentos, nem em quaisquer das demais hipóteses de creditamento
previstas na legislação que rege a matéria. Revelam-se impertinentes à espécie em
julgamento os protestos acerca das glosas de despesas a título de arrendamento, eis que
não foram procedidas pela fiscalização.
NÃO-CUMULATIVIDADE. BENFEITORIAS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
(DEPRECIAÇÃO).
A pessoa jurídica pode descontar créditos relativos a edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da empresa, observadas a
disposições aplicáveis, notadamente quanto aos prazos admitidos e as respectivas taxas
de depreciação ou amortização. As máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado geram créditos em relação aos encargos de depreciação e amortização
incorridos no mês, desde que tais máquinas e equipamentos sejam adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda. Revelam-se impertinentes à espécie
em julgamento os protestos acerca das glosas de despesas a título de benfeitorias, eis
que não foram procedidas pela fiscalização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
SALDO INSUFICIENTE DE CRÉDITO.
Verificada em procedimento fiscal insuficiência de saldo de crédito passível de
dedução, a qual ensejou a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição, cabível
o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência. Para efeito da
apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente como aqueles
bens e serviços diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços a terceiros, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação da contribuição devida sobre as receitas auferidas com vendas de açúcar e
de álcool produzidos.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
BENS
E
SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

Somente conferem crédito os bens e serviços diretamente utilizados na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM E FRETE.
O estabelecimento industrial somente poderá descontar créditos calculados em relação à
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor.
NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. DESPESAS, CUSTOS E
ENCARGOS COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL.
Feita a opção pelo rateio proporcional em relação às despesas, custos e encargos
comuns vinculados às receitas sujeitas à incidência não cumulativa e cumulativa, este
método também se aplica em relação às receitas sujeitas à incidência não cumulativa
auferidas nos mercados interno e externo. Os Bens Adquiridos para Revenda sujeitos ao
pagamento da contribuição na sistemática não cumulativa conferem direito ao crédito
sobre o valor da mercadoria adquirida, bem como sobre custos, despesas e encargos
comuns, tais como armazenagem e frete na operação de venda. Revelam-se
impertinentes à espécie em julgamento os protestos acerca da glosa de crédito sobre o
valor da mercadoria adquirida para Revenda, eis que não foi procedida pela fiscalização.
Na Revenda não há de se falar na tomada de créditos sobre custos, despesas e encargos
comuns a título de Bens e Serviços a utilizados como Insumos, pois referido crédito
somente é previsto na atividade de produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados a venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ALUGUEL.
Somente geram crédito as despesas de aluguel de prédios, máquinas e equipamentos,
pagas a pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa. Locação de veículo não
enseja a constituição de crédito no regime não cumulativo, nem a título de locação de
máquinas e equipamentos, nem em quaisquer das demais hipóteses de creditamento
previstas na legislação que rege a matéria.
Revelam-se impertinentes à espécie em julgamento os protestos acerca das glosas de
despesas a título de arrendamento, eis que não foram procedidas pela fiscalização.
NÃO-CUMULATIVIDADE. BENFEITORIAS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
(DEPRECIAÇÃO).
A pessoa jurídica pode descontar créditos relativos a edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da empresa, observadas a
disposições aplicáveis, notadamente quanto aos prazos admitidos e as respectivas taxas
de depreciação ou amortização. As máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado geram créditos em relação aos encargos de depreciação e amortização
incorridos no mês, desde que tais máquinas e equipamentos sejam adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda. Revelam-se impertinentes à espécie
em julgamento os protestos acerca das glosas de despesas a título de benfeitorias, eis
que não foram procedidas pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese:
III - DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
III.1. DA INTERPRETAÇÃO DO VOCÁBULO “INSUMO” DADA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE REPETITIVO.
III.2. ATIVIDADE EMPRESARIAL DA RECORRENTE
III.3. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

III.4. DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
III.5. DAS DEPRECIAÇÕES
III.6. DOS ALUGUÉIS
III.7. DAS DESPESAS COM EXPORTAÇÃO
III.8. DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO E DO RATEIO
IV- PEDIDOS
Diante de todo o exposto e considerando a decisão proferida pela 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, afetado como repetitivo (Temas
779 e 780), que definiu o conceito de insumo para PIS/COFINS, requer a Recorrente se
digne esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a conhecer e dar
provimento ao presente Recurso Voluntário, reformando o acórdão recorrido para os
fins de reconhecer a improcedência do Auto de infração.
Caso assim não se entenda, requer-se a realização perícia e/ou de diligência fiscal nos
termos do artigo 16, IV, do Decreto 70.235/72, conforme fundamentos expostos.
Sendo esses os fatos passo ao voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não há preliminares a serem apreciadas.
Nos termos do que já foi relatado o presente processo trata de Autos de Infração,
lavrados em 05/01/2011, para exigência da Contribuição para o PIS/Pasep (R$ 33.593,32) e da
COFINS (R$ 154.773,03), no regime de incidência não cumulativa, relativos aos períodos de
01/2006 a 03/2006, no valor total de R$ 188.326,35, incluindo multa de ofício de 75% e juros de
mora calculados até 12/2010, em virtude da falta/insuficiência de recolhimento das
contribuições, motivada pela insuficiência do saldo de crédito (mercado interno) descontado na
apuração das referidas contribuições..
Ao analisar o pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte a fiscalização
efetuou inúmeras glosas sobre os produtos relacionados aos quais se pretendia obter créditos. As
glosas foram amparadas na legislação então vigente e, em razão da complexidade da atividade
desenvolvida pelo contribuinte e dos produtos e serviços a serem avaliados, o resultado da
fiscalização foi exposto em anexos, conforme constou no Termo de Verificação Fiscal
reproduzido no relatório.
A delegacia Regional de Julgamento ratificou o entendimento da fiscalização,
sendo importante observar nesse primeiro momento que, a época da decisão o conceito de
insumo ao qual a legislação do PIS e da COFINS se refere já havia sido analisado em sede de
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

Recurso Repetitivo pela STJ, contudo a DRJ não o adotou pelas seguintes razões expostas no
Acórdão de fls. 616.
Diga-se que, embora a imprensa tenha noticiado o julgamento pelo STJ, em sessão de
22/02/2018, do REsp 1.221.170, matéria levada ao âmbito de Recurso Repetitivo, em
cuja decisão foram declaradas ilegais as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no
404/2004, concluindo-se que o conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item,
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
contribuinte, o referido acórdão ainda não transitou em julgado e, além disso, a
aplicação daquela decisão pela autoridade administrativa da RFB não prescinde da
manifestação da PFN delimitando o julgado e sua aplicação, consoante já esclarecido
neste voto.
Por fim, ao julgador administrativo é vedada a ampliação ou violação daqueles limites
para abarcar outras situações não previstas na legislação tributária, ainda mais quando
tal ampliação vai contra o entendimento fixado pela Administração Tributária.
Portanto, e como não poderia ser diferente, os conceitos fixados pela legislação
tributária, tal como entendidos pela Administração Tributária, serão as balizas pelas
quais se norteará o presente voto no exame das glosas impostas pela fiscalização aos
créditos utilizados pela contribuinte.
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita sobre
as receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre
aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos exportados,
apurados no regime não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de
insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da
lide, nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é
imperioso oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão
sendo pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo,
bem como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler
à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170/STJ. Diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o
779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Na obra escrita pelo Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em 2021,
“Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados
nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, o autor tratou das correntes hermenêuticas
relacionadas à mencionada decisão do STJ:
“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
Por ter sido realizado antes do parecer da PGFN acerca do julgamento do RESP
1.221.170 STJ, o acórdão recorrido não tratou do conceito contemporâneo de insumo e, portanto,
não considerou qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios com a
atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso entenda
necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo
complementar ao que consta no anexo Laudo/Parecer Técnico sobre
atividades essenciais para a produção de açúcar, etanol e bioeletricidade,
anexo ao processo n.o 10880.736620/2011-37 (DOC. 03), nas e-fls 5.581 e
ss. (daquele processo), elaborado pela Universidade de São Paulo - USP,
com o intuito de comprovar de forma conclusiva e detalhada a
essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base para
tomada de crédito, entendendo serem estes, imprescindíveis e importantes,
no seu processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota
SEI/PGFN 63/2018;
2. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal,
para o qual deverá considerar além do Laudo/Parecer Técnico (DOC. 03),
nas e-fls 5.581 e ss., entregue pelo Recorrente, o mesmo REsp 1.221.170
STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;
3. Ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê
total transparência quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a
serem reconhecidos; e
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3201-003.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000002/2011-99

4. Cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF
para prosseguimento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 881
DF CARF MF
Original